Tribunal: TJPA
Processo: 0041564-50.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041564-50.2009.8.14.0301

APELANTE: JOANA D ARC DE SOUSA TRINDADE, MARILEA BARROSO CAVALCANTE, LEONARDO DA PAIXAO RODRIGUES, KATIA DO SOCORRO OLIVEIRA FRANCO, JANDIRA FERREIRA MENDES, IZABETH ALMADA DE OLIVEIRA, IZETE BENEDITA SARMENTO DA COSTA, JOVENIANO TADEU DA SILVA FRIZA, MARIA DA CONCEICAO VIEIRA ROMA, MARILENE DAS DORES MIGUEL

APELADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 686). PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DO RJU. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOANA D ARC DE SOUSA TRINDADE E OUTRAS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido principal (id. 2446711).

Na origem, os apelantes ajuizaram ação ordinária em que aduziram, em síntese, serem profissionais da rede pública de ensino do Estado do Pará, vinculados ao Departamento de Ensino Especial – DEES e que apesar da previsão legal para tanto, nunca perceberam a Gratificação de Ensino Especial de 50% prevista nos arts. 132, XI e 246 da do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei ordinária estadual n.º 5.810/1994).

Os apelantes, em suas razões recursais (id. 2446715), defendem a reforma da sentença objurgada, alegando que sempre desempenharam suas atividades na área de educação especial.

Sustentam que há previsão legal expressa de pagamento da gratificação em percentual de 50% tanto na Constituição Estadual quanto no Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará.

Alegam que há julgados deste TJPA concedendo a gratificação.

Aponta que não há inconstitucionalidade, sobretudo porque invocam artigos da Constituição do Estado do Pará para fazer jus à vantagem.

Requereram o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, a fim de condenar o Estado do Pará a incluir a gratificação de educação especial em seus vencimentos.

De acordo com certidão de id. 2446715 não houve apresentação de contrarrazões recursais.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito ao alegado direito das apelantes de percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) aos apelados, professores e servidores que exercem atividade na área da educação especial, com fundamento nos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5810/94 e do artigo 31, XIX da Constituição Estadual.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário paradigma nº 745.811 pela sistemática da repercussão geral (TEMA 686) declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), sob o fundamento de afronta à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, nos moldes no artigo 61, §1º, II, “a”, da CF/88, consoante os termos da ementa abaixo transcrita:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.”

(RE 745811 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013 )

Apesar disso, em reiterados julgados, esta Corte de Justiça vinha se posicionando pela concessão da aludida gratificação com base no artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, tendo em vista que o Pleno deste Tribunal na apreciação de incidente de inconstitucionalidade no julgamento do Proc. nº 20063007413-2, Acórdão nº 69.969/2008 de Relatoria da Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad declarou a constitucionalidade do aludido dispositivo constitucional.

Todavia, na Sessão do dia 09/03/2016, o Pleno do TJE/PA, nos autos do Processo nº 00001072920138140000, reapreciou e reviu o entendimento fixado no referido aresto para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 31, XIX da Constituição Estadual, por afronta ao disposto nos artigos 61, §1º, II, “a” da CF/88, com alinhamento à orientação do STF no julgamento do RE 745.811/PA, nos termos da ementa no Ac. 156.937 de Relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, abaixo transcrita:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE ?De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual? (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL ?os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão?, DISPOSITIVO

ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N. 9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, ?c? e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE ?são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria? (ADI 270, Relator(a):

Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01

PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACA-SE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL ?Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e "c" c/c artigos 2º e 25)? (ADI 1353, Relator(a):

Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS.

136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. (2016.00898419-45, 156.937, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-03-09, Publicado em 2016-03-14)

Em sentido semelhante, decidiu o Tribunal pleno no julgamento de recurso extraordinário sobrestado por força do artigo 543-B, §3º do CPC/73 de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares (Proc. nº 00002518920118140000) declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, senão vejamos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

3. Segurança denegada.

(2016.00938589-09, Ac. 156.980, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016- 03-09, Publicado em 2016-03-15)

Colaciono, ainda, outros julgados na mesma direção:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICADO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 745.811/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94.

POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. TEMA 686 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNANIME. (2016.04858346-48, Ac. 168.600, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-12-05)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGOS 132, INCISO XI, E 246 DA LEI 5.810/1994 (RJU) E ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL RECONHECIDA PELO STF. REVISÃO DE ENTENDIMENTO PELA CORTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria sob a sistemática de Repercussão Geral, ao julgar o Recurso Extraordinário Paradigma nº 745.811 e entendeu que a gratificação de educação especial, prevista nos artigos 132, inciso XI e 246 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, é inconstitucional por vício formal.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará pela Corte do TJ/PA que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, face o latente vício de iniciativa.

3. Incabível o pagamento da gratificação de 50% (cinquenta por cento) para qualquer servidor que exerça

atividades na área de Educação Especial.

4. Nos termos da fundamentação, recursos de apelação conhecidos. Negado provimento ao recurso dos apelantes. Dado provimento ao recurso do Estado do Pará, para reformar a sentença combatida. Em Reexame Necessário, sentença reformada.

(2016.03869985-35, 164.998, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-23)

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. DECISÃO POSTERIOR DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI, E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

1 - A situação posta nestes autos consiste em verificar, nos moldes do art. 1.039 do Novo CPC (art. 543-B, §3.º, do CPC anterior), possível existência de posicionamento contrário ao adotado pelo STF no recurso paradigmático - RE 745811/PA pelo posicionamento consignado nos fundamentos do acórdão 108.240, publicado em 29.05.2012; 2- In casu os dispositivos que fundamentaram a procedência do pedido de pagamento da gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial (art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e art. 132, XI, e 246 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará - Lei nº 5.810/1994) foram declarados inconstitucionais em decisões posteriores do STF proferido no julgamento do recurso paradigmático - RE 745.811 RG/PA e do Pleno do TJE/PA, em Sessão realizada em 09.03.2016;

3 - Seguindo a orientação dos referidos precedentes, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94, e art. 31,

XIX, da Constituição do Estado do Pará, diante da violação a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, conforme o estabelecida no art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal;

4 ? Denega-se a segurança aos impetrantes, julgando improcedente o pedido de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, na forma do art. 1.039 do Novo CPC.?

(2016.01179705-87, 157.580, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-03-23, Publicado em 2016-03-31).

Assim, restou pacificado o entendimento de que estão eivados de inconstitucionalidade forma os artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5810/9 (Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará), por afrontarem reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo sobre normas que importem em aumento de remuneração de servidor público.

Desta forma, a sentença apelada não merece reforma e a presente apelação deve ser desprovida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022